Tribunal: STF
Processo: Rcl 84049
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Alamo Associação de Benefícios, contra ato do Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, por afirmado desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal.



    Em síntese, alega a reclamante:



    A presente reclamação tem como propósito sanar o grave equívoco cometido pelo Deputado Estadual Alexandre Knoploch, Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito instituída pela Resolução nº 1106/2025 (“CPI das Câmeras”), que negou acesso a todo e qualquer documento dos autos da sobredita CPI, a despeito da apresentação de procuração pelos advogados da Reclamante, conforme Protocolo Geral da ALERJ nº 14422.



    A violação é ainda mais gritante na medida em que a autoridade coatora recusou-se a fornecer qualquer documento que comprove a negativa de acesso aos autos da CPI, em claro abuso de direito (doc. 1, p. 2).



    Ao final, requer:



    (i) [o] deferimento da medida liminar para conceder à Reclamante, por meio de seus advogados, o direito de obter vista e cópia dos elementos colhidos a partir de diligências já concluídas e documentadas no corpo dos autos da CPI instituída pela Resolução nº 1106/2025, em obediência à Súmula Vinculante nº 14 deste e. STF, comunicando-se, com urgência, a autoridade coatora para o seu fiel cumprimento.



    (ii) No mérito, seja julgada procedente a presente reclamação, reconhecendo-se a violação à Súmula Vinculante nº 14 deste e. STF pela autoridade coatora, garantindo à Reclamante, por meio de seus advogados, acesso autos da CPI instituída pela Resolução nº 1106/2025, em obediência à Súmula Vinculante nº 14 deste e. STF (doc. 1, p. 6).



    Em 3/9/2025, determinei o recolhimento de custas, o que foi realizado, conforme o documento 13.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



     A reclamação é improcedente, por falta de aderência estrita ao paradigma invocado, como será explicitado. 



    Em síntese, alega a reclamante descumprimento do enunciado da Súmula Vinculante 14, com a seguinte redação:



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. 



    No caso concreto, não há comprovação de que a autoridade reclamada tenha negado acesso aos elementos de prova já documentados nos autos. Na verdade, não há prova sequer de omissão da autoridade reclamada sobre o pedido da reclamante de acesso aos autos.



    Os documentos anexados, que, segundo a reclamante, comprovariam a negativa de acesso aos elementos de prova pela autoridade reclamada, nada esclarecem a respeito dos fatos (docs. 6 e 7).



    Nesse contexto, em que não se evidenciou o ato reclamado, mostra-se incabível a reclamação constitucional. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14. INEXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EXPRESSO SOBRE A MATÉRIA. RECLAMAÇÃO POR OMISSÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. 1. É imprescindível que o ato reclamado haja abordado expressamente, e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática. Não cabe reclamação por omissão. 2. Considerando que o ato reclamado não decidiu sobre o ponto questionado na presente ação reclamatória, revela-se inadmissível o manejo do reclamação, sob pena de desvirtuamento e indevida expansão do instituto. 3. A ausência de adoção, pela autoridade reclamada, de tese a respeito da matéria debatida no paradigma suscitado pela parte reclamante inviabiliza o reconhecimento de identidade material entre a omissão do reclamado e o que foi efetivamente decidido no parâmetro de controle. 4. Agravo regimental conhecido e não provido (Rcl 68.545 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 28/8/2024 – grifei).



    No mais, observo que, conforme informações presentes nos autos, representantes da reclamante serão ouvidos como testemunhas e não como investigados (docs. 4 e 5).



    Nesse contexto, não há aderência ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante 14, nos termos dos seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14. SUBSTRATO FÁTICO E JURÍDICO DIVERSO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO.



     1. Inexiste substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência do enunciado da Súmula Vinculante 14, uma vez que o reclamante foi apenas arrolado como testemunha e não figura como investigado, indiciado ou, ainda, representado, no procedimento administrativo disciplinar que tramita sigilosamente.



     2. Agravo regimental conhecido e não provido (Rcl 9.706 AgR/MS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14/3/2016 - grifei).



    Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Penal. 3. Suposta violação à Súmula Vinculante 14. Não ocorrência. 4. Reclamante não é parte na ação penal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 34.427 AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6/8/2019).



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. OITIVA NA CONDIÇÃO DE TESTEMUNHA. 1. A Súmula Vinculante 14 confere ao investigado a possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos, não abrangendo testemunhas. 2. Sem elementos que sustentem a alegação em sentido contrário, deve prevalecer a informação da autoridade pública, dotada de fé pública, de que o cliente do agravante será ouvido na condição de mera testemunha, não estando configurada violação à SV 14. 3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 46.199 AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/5/2021 - grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INEXISTÊNCIA. RECLAMANTE QUE NÃO FIGURA COMO INVESTIGADO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A SITUAÇÃO FÁTICA E O PARADIGMA APONTADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



     1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



     2. Não há aderência estrita entre a realidade fática dos autos e a Súmula Vinculante 14, pois, no caso concreto, a autoridade coatora informa que o reclamante, até aquele momento, não figura como investigado no procedimento investigatório.



     3. Agravo regimental desprovido (Rcl 62.463 AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º/3/2024 - grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INEXISTÊNCIA. RECLAMANTES QUE NÃO FORAM ALVOS DA MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO DETERMINADA. DOCUMENTOS LAVRADOS EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR JÁ FORAM JUNTADOS AOS AUTOS DO INQUÉRITO POLICIAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A Súmula Vinculante 14 garante ao defensor, no interesse do representado, acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, mas não resguarda os interesses daqueles que não fazem parte do procedimento investigatório ou da ação penal. Julgados no mesmo sentido. II – No caso, os reclamantes não foram alvos da medida cautelar de busca e apreensão determinada, ou seja, não figuraram como partes nos autos aos quais a defesa busca ter acesso. III – De acordo com as informações prestadas, os documentos lavrados em razão do cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido já foram juntados aos autos principais do inquérito policial. IV – Agravo regimental improvido (Rcl 69.142 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/8/2024).



    É certo que a reclamante, pessoa jurídica, sustenta que, na realidade, seria investigada. Todavia, essa informação não está documentada nos autos.



    Portanto, nesse contexto, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico desta via processual:



       



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADPF Nº 828/DF-MC. RECLAMAÇÃO QUE OBJETIVA O REEXAME DE DECISÃO FUNDAMENTADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 



    2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO RE 855.178-ED/SE (TEMA 793 DA REPERCUSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA ESTÉTICA DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - No caso em análise, busca-se o fornecimento do custeio referente ao procedimento cirúrgico. Todavia, a referida cirurgia somente é disponibilizada no SUS em casos não estéticos, fato este não comprovado pelo reclamante. 



    II - Para discordar das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. 



    III - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.679 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/9/2023).  



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).



    No mesmo sentido, cito: Rcl 54.691/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 15/8/2022; Rcl 59.351/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 9/5/2023; e Rcl 68.901/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2/8/2024.



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica prejudicado, portanto, o exame do pedido liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator